Tribunal: STF
Processo: RE 1272173
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 151): 
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PIS. MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.212/95. REEDIÇÕES. POSSIBILIDADE. LEI N° 9.715/98. CONSTITUCIONALIDADE.
    1. 'Tratando-se de pagamentos indevidos antes da entrada em vigor da LC n. 118/2005 (9/6/2005), o prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, continua observando a tese dos 'cinco mais cinco', desde que, na data da vigência da novel lei complementar, sobejem, no máximo, cinco anos da contagem do lapso temporal' (STJ, 1ª Seção, REsp 1.002.932 - SP, Informativo n° 417).
    2. Na hipótese dos autos, levando em conta que o ajuizamento da ação deu-se em 30.11.07 e que o autor pleiteia a repetição de valores recolhidos entre jul/88 e mar/99, resta acolhida a ocorrência da prescrição com relação aos recolhimentos efetuados antes de 30.11.97, tal como, acertadamente, assentado na sentença.
    3. O Colendo Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a Medida Provisória n° 1.212/95 e suas sucessivas reedições, hoje convertidas na Lei 9.715/98, que alteraram a Lei Complementar 07/70, revestem-se de constitucionalidade.
    4. Em que pese haver sido afastada, pelo Pretório Excelso, a aplicabilidade da referida MP no período entre outubro/1995 e fevereiro/1996, como nesse interregno se aplicam as disposições da LC n° 07/70, nada há a reclamar a título de pagamento indevido, pois não há hiato temporal de inexigibilidade do PIS. Precedente da 1ª Seção do eg. STJ (RESP 1.136.210, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 01.02.2010).
    5. Apelação improvida”
    Embargos de declaração rejeitados. (eDOC 1, p. 172) 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 62, 150, I, § 4º, e 195, § 6º, da Constituição. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a inexibilidade da contribuição para o PIS/PASEP com fundamento nas medidas provisórias editadas a partir da 1.212/95, até o advento da Lei 9.715/1998, tendo em vista que não observaram os prazos para reedição de nova medida provisória ou de conversão em lei.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Constata-se que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, segundo a qual é constitucional as alterações promovidas pela Lei 9.715/98 e pelas medidas provisórias que a precederam em relação a contribuição para o PIS/PASEP, exceto quanto à expressão “aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de outubro de 1995”.
    É certo ainda, que a orientação do Tribunal é no sentido de que não ocorreu solução de continuidade normativa durante o processo legislativo que envolveu as reedições das medidas provisórias que resultaram na conversão da norma em questão.
    Confiram-se, a propósito, o seguintes precedentes: 
    “PIS – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.212/1995 – REEDIÇÕES – PRAZO. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, a Medida Provisória nº 1212/1995 e respectivas reedições estão em harmonia com a Constituição Federal. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 1.417/DF, relator o Ministro Octavio Gallotti, julgada pelo Pleno em 2 de agosto de 1999.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado em processo cujo rito os exclua. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (ARE 930.126-ED-AgR, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.2.2018)
     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. REEDIÇÕES DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.212/1995 ATÉ SUA CONVERSÃO NA LEI Nº 9.715/1998. VALIDADE. ARTIGO 62, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 32/2001). PRAZO DE 30 DIAS. TERMO. DATA DA REEDIÇÃO OU DA CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI, E NÃO A DA PUBLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 795.839-ED, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)
    “Agravo interno em agravo de instrumento. Tributário. Contribuição para o PIS. 2. Efeitos do julgamento da ADI 1.417. Inconstitucionalidade do art. 18 da Lei 9.715/98, que contrastava a disposição do art. 195, § 6º, da Constituição Federal. O preceito invalidado remete-se a proposição tributária disposta inicialmente na MP 1.212/95 (e reedições). 3. Ausência de solução de continuidade normativa durante o processo legislativo que resultou na Lei 9.715/98 a partir da MP 1.212/95. 4. Anterioridade nonagesimal cumprida durante período no qual a novel norma tributária ainda era enunciada por medida provisória. O prazo de noventa dias conta-se da publicação primitiva do enunciado prescritivo que cria ou majora tributo. Precedentes de ambas as turmas e do Plenário do STF. 5. Propósito procrastinatório da agravante. Multa do art. 557, § 2º, do CPC. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 749.301-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.6.2011)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. PIS. Medida Provisória nº 1.212/95 e reedições. Lei nº 9.715/98. Constitucionalidade. Precedentes. 1. O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento da ADI nº 1.417/DF, somente declarou a inconstitucionalidade da parte final do artigo 18 da Lei nº 9.715/98. 2. Não perde eficácia a medida provisória, com força de lei, não apreciada pelo Congresso Nacional, mas reeditada, por meio de nova medida provisória, dentro de seu prazo de validade de trinta dias. 3. A Medida Provisória nº 1.724, de 29/10/98, não constitui reedição das medidas anteriores. Trata-se de medida que veio a alterar a legislação tributária federal relativamente às contribuições para o PIS, PASEP e COFINS, mas que nem sequer foi objeto de reedição, porque antes disso foi promulgada a Lei nº 9.718/98 versando sobre a mesma matéria. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.” (RE 564.787, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 15.03.2011)
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. PIS. Medida Provisória nº 1.212/95 e reedições. Lei nº 9.715/98. Empresa prestadora de serviços. Constitucionalidade. Anterioridade nonagesimal. 1. O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento da ADI nº 1.417/DF, somente declarou a inconstitucionalidade da parte final do artigo 18 da Lei nº 9.715/98. 2. Inocorrência de violação aos artigos 195, § 4º, e 239 da Constituição Federal. 3. Anterioridade nonagesimal observada, conforme o art. 13 da Medida Provisória nº 1.212/95 e a lei de conversão nº 9.715/98. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 717.625, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 01.12.2010.)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente